Tribunal: TJMT
Processo: 1004859-43.2020.8.11.0007
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004859-43.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROSICLEIA DOS PASSOS - CPF: 750.005.981-72 (APELADO), EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO - CPF: 446.453.849-53 (ADVOGADO), RAFAEL LEITE BARBOSA - CPF: 030.700.651-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), R. D. P. D. S. (APELADO), JHENIFER RAQUEL DOS PASSOS SOUZA (APELADO), R. P. S. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CIVEL
-

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORA
IS
-
HOSPITAL PÚBLICO

-

PACIENTE COM
FERI
MENTO
NO PÉ
-
EVOLUÇÃO NO QUADRO DE TÉTANO
-

ÓB
I
TO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO
-

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DEMONSTRADA

-
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
-
SENTENÇA MANTIDA
-
CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO
.

1.
A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição da República exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o evento danoso, sendo certo que a responsabilidade é objetiva
, da qual o ente público só se exime nos casos em que demonstrar

alguma excludente de responsabilidade.

2
.

Evidenciada a falha no tratamento médico-hospitalar
em relação a
paciente que apresenta
v
a simples
ferida no pé
e que, por não
lhe
ter sido ministrado a tempo
o
soro antitet
â
nico teve
evolução do
qua
dro cl
í
ni
c
o
de tétano
,

com resultado morte
,
resta configurado o
dano moral, tendo em vista o sofrimento imposto aos
A
utores pela perda do
companheiro e
pai de família
,
por
falta do
correto tratamento.

3
.
O valor da indenização do dano moral se arbitra conforme a capacidade das partes, o dano e sua repercussão, sem perder de norte o princípio da razoabilidade.
Se a fixação não destoa desses parâmetros, não há raz
ão
para se minorar o valor arbitrado na origem.

4.

Em se tratando de matéria de ordem pública,
os consectários legais da condenação imposta
à Fazenda Pública deverão ser alinhados ao fixado nos Temas 810/STF e 905/STJ, bem como pela EC n.o 113/2021, para que incida a Taxa SELIC a partir de sua edição.

4
.
Recurso
de apelação
desprovido
.

Consectários legais adequados de of
í
cio.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação
C
ível interpost
o
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra

a
sentença
que se vê no id. 151560690
e
aclarada no id.
151560692
, ambas
proferida
s
pelo
Dr.

Tibério
d
e Lucena Batista
,

MM. Juiz
de Direito da
1a Vara de Alta Floresta

nos autos da Ação
Reparatória de Danos Morais
,

pela qual
foi
julg
ada
procedente a demanda
, sendo o
requerido condenado a indenizar os A utores /Apelados

no total
de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais)
, a ser pago
de uma só
vez,
com
juros de mora a contar da citação
,

de acordo
com orientação do
STF quanto ao art. 1°-F da
L
ei
n.o
9.494/97, aplicando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança e, atualização monetária pelo IPCA-E a partir da condenação
, bem como
ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 3o, inciso I, do CPC
.

Em suas razões (id. 151560698) o
Apelante
defende
que a responsabilidade civil do Estado por atos omissivos é subjetiva, devendo ser demonstrada a culpa
lato senso
do ente público.

Ressalta que, ao contrário do informado pelos
A
pelados, o Hospital Regional de Alta Floresta
ministrou
o soro antitetânico no
paciente que posteriormente veio a óbito
, além dos medicamentos intramusculares,
aduzindo que o
tratamento devido lhe foi disponibilizado.

Aduz ainda que a
preservação d
o
quantum
arbitrado na sentença se
revela
excessiv
o,
pois
se mostra

equivocada
ao
conferir reparação moral de R$ 50.000,00
para
cada um dos
04 (quatro) autores
,
mas
se c
ontradi
z
ao

arbitrar a indenização no

valor
total de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais)
.

Des
sarte
, requer o conhecimento e provimento
do
recurs
o
para
que seja
julga
da
improcedente a demanda ou, não sendo esse o entendimento,
pe
de
de
forma subsidiária,
a redução do
valor arbitrado
.

Contrarrazões
dos
Apelados
pelo desprovimento do recurso, ao argumento de
que na hipótese dos autos a responsabilidade é objetiva
em raz
ã
o de atendimento deficiente
, bem como pela manutenção do valor arbitrado na origem
(
id. 151
56070
4
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer da
lavra d
o

Dr
.
José B
asilio
Gonçalves,
manifesta-se pelo desprovimento do recurso, observando, porém, a necessidade de que o texto do dispositivo sentencial seja consertado com base no valor indenizatório individual
(
id. 158438684
)
.

Recurso tempestivo.
I
nobstante certidão
nesse sentido,
observa-se
da aba “Expedientes” -
PJe
1o Grau, que houve registro de ciência da decisão dos
Aclaratórios
em 08/10/2021
e, considerando a susp
e
nsão
do expediente e prazos processuais nos dias 11, 12 e 28/10/2021
, 01, 02 e 15/11/2021
,
conforme Portaria
n.o 714/2020-PRES., bem como no dia 26/11/2021
,
pela

Eleição OAB
/MT
, conforme deferimento parcial da Presidência deste Sodalício no expediente n.o 0054701-93.2021.8.11.0000
(vide ids.
151560699
e
151560700
)
, tem-se que o prazo para
a
interposição se findaria em 30/11/2021, pelo que
o manejo do Apelo
em
29/11/2021 se deu dentro do prazo a que alude os
arts
. 1.003, § 5o c/c 183, ambos do CPC.

Conclusos por redistribuição (id.
174827673
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Recurso
Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra
a
sentença proferida pelo Juízo de Direito da
1a Vara de Alta Floresta
nos autos da Ação Reparatória de Danos Morais
, pela qual
foi julgada
procedente a demanda
movida por
ROSICLEIA DOS PASSOS

e seus filhos menores
J.R.P.S., R.P.S. e R.
D.
P.S
,
sendo
o Requerido/Apelante
condenado
aindenizá-los no total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em razão
da falha no atendimento médico do paciente
Dalessandro
Augusto
d
e Souza
, fa
lecido em 09 de janeiro de 2017
, sendo este, respectivamente
,
companheiro e pai dos Autores/Apelados.

Pelo recurso
interposto, pretende
o
ESTADO
a reforma da sentença
pela qual foi
conden
ado
a indenizar os danos morais decorrente
s
de falha na prestação de serviço médico
.

Extrai-se da exordial

(id.
151560659
)
que em 30/12/2016
o paciente
Dalessandro
Augusto de Souza
foi atendido no Pronto Atendimento do

HOSPITAL REGIONAL
ALBERT SABIN
DE ALTA FLORESTA
, após ter perfurado o pé em um prego enferrujado,
em cujo
atendimento lhe foi
r
eceitado

apenas
o uso de anti-inflamatórios
e que
no dia 06
/01/2017
, à tarde, começou a sentir um travamento na boca
.

No dia
seguinte, pela manhã, retornou
à
unidade hospitalar
, re
cebendo orientação para aguardar na
recepção,
sendo atendido
pelo serviço de triagem
após
2
(duas)
horas de espera
e
orientado a
procurar o
Posto de Saúde da região onde moravam
, por não se tratar de
situação que retratava
gravidade
.

No mesmo dia, o paciente teve que retornar ao hospital e passou por nova triagem
, quando, então, foi
atendido pelo médico de plantão
. No dia 08/01/2017, ainda no hospital, se queixava de dores pelo corpo, evo
luindo para óbito
, que

foi comunicado
à
sua companheira
/Apelante
no dia 09/01/2017
.

Con
s
ta ainda da inicial indenizatória
que diante do quadro de tétano, foi apenas aplicado soro comum
ao paciente
,
sendo

informado

por uma
enfermeira da unidade hospitalar que

no local

não havia soro antitetân
ico para aplicar nos pacientes
e que
se
o falecido tivesse
logrado
um atendimento correto
, com imediata aplicação de
soro antitetânico, a morte poderia ter sido evitada
.

Sobreveio a sentença

vista em
id. 151560690, pela qual o magistrado

julgou procedente a demanda e condenou o requerido a
indenizar
cada um dos autores
em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a t
í
tulo de danos morais,
e
n
ã
o obstante a existência de 04

(quatro)
demandantes no polo ativo da ação
, a decisão
totaliz
ou
a
quantia
de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Sustenta o Estado Apelante que
,

no caso
,

a responsabilidade civil
seria
subjetiva, devendo ser demonstrada a culpa
lato senso
do ente público
e que
,
ao contr
á
rio
,
do alegado pelos Apelados, foi ministrado o soro antitetânico
, além d
e
medicamentos intramusculares,
sendo
disponibiliz
ado
ao paciente o tratamento adequado, pelo que não haveria razões para ensejar a condenação
.

Sustenta,
o
utrossim
, que o valor arbitrado
é excessivo, al
é
m de con
ter
equ
í
voco
n
a sen
t
en
ça
quanto ao valor destinado a cada um dos autores/Apelados
.

Pois bem.

Ao analisar a
A
ção de
I
ndenização, constato que o
paciente
sofreu lesão perfurante no pé causada por prego e se dirigiu ao Pronto Atendimento
do
Hospital Regional
, sendo-lhe prestado atendimento no dia 30/12/2016, não sendo comprovado pelo A
pelante que tal
atendimento seguiu o protocolo indicado para o caso
e

muito menos
que na ocasião
,
teria
sido
aplicad
a
vacina antitetânica.

Muito embora o Estado/Apelante tenha alegado, e
m sede de
c
ontestação
(id. 151560674)
,
que o
paciente
recebeu
o soro
a
ntitetânico
,
não apresentou qualquer
comprovação
nesse sentido
.

Não
houve
junta
da
aos autos
da
prescrição médica e nem prontuário
de atendimento
que atestem a efetiva
aplicação d
o aludido soro
no primeiro atendimento
, aferindo-se da
documentação acostada aos autos
pelo Apelante
, q
ue se trata
de mero
“print”
de tela sist
ê
m
ica
(id. 151560675),
insuficiente
para
comprovar
o alegado
.

Pelos prontuários anex
ad
os
à
peça inicial (id
. 151560667, 151560668 e 151560669
), comprova-se que
o
paciente
buscou
atendimento médico na unidade hospitalar reiteradas vezes após o primeiro atendimento ocorrido no dia 30/12/2016, queixando-se de dores e demonstrando o agravamento do quadro, sendo que no mínimo, por duas vezes, recebeu o atendimento
e
foi dis
pensado para retornar
para casa
, nos dias 06/01/2017 e
07/01/2017
,
tendo sua
internação
só vindo
a
ocorre
r
no dia 07/01/2016,
no período
vespertino,
quando já apresentava complicaç
ões
em seu quadro clínico,
sendo-lhe oferecido atendimento precário, sem ao menos
lhe ser
disponibiliza
do
um leito,
de forma a
que
recebe
sse
atendimento
digno
.

Pelo alegado
e de tudo o que consta dos autos,
resta patente
a
falha
no atendimento
médico-hospitalar
, tendo em vista que já no dia 09/01/2017
, o
paciente
veio a óbito.

Segundo informações do portal do Ministério da Saúde,
o tétano é uma doença infecciosa grave
, não contagiosa, causada por uma toxina produzida pela bactéria
“
Clostridium
tetani
”
, de mane
i
ra que
a falta de
atendimento eficiente e imediato pode ser fatal.

No tratamento
em questão
, são utilizados antibióticos, relaxantes musculares, sedativos, imunoglobulina antitetânica e, na falta de
st
a, soro antitetânico (
https://bvsms.saude.gov.br/tetano/
).

Na realidade, o soro antitetânico foi ministrado ao
paciente
apenas no dia 08/01/2017 (
id
151560669
-

p
. 01
),
ou seja, 0
9
(nove)
dias após o primeiro atendimento
realiza
do no mesmo dia do acidente
, o que
evidencia
a responsabilidade civil do
A
pelante
.

Nos termos daConstituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público têm responsabilidade objetiva pelos danos que causam a terceiros, de modo que somente se liberam do dever de indenizar se comprovada alguma excludente de responsabilidade.

A respeito da responsabilidade civil do E
stado, a Constituição Federal trata
da matéria no art. 37, §6o,
e
preconiza que:

“Art. 37
.
(...)

§

6
o.
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Da leitura do dispositivo supratranscrito,
depreende-se
como
despicienda a demonstração de culpa
lato sensu
da Administração Pública para
a
reparação dos danos por ela causados
, sendo necessária apenas a comprovação do dano causado à vítima
.

Assim,
para que haja
a obrigação de reparar danos por conduta omissiva do Estado é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a)
conduta omissiva
; b)
nexo causal
; c)
dano
e d)
a culpa ou o dolo
.

In
casu
, a
conduta
do Estado

e
videncia-se a partir da
falha na prestação do atendimento

médico,
consubstancia
ndo

o
ato ilícito gerador de dano moral, tendo em vista o sofrimento imposto pela falta d
o
correto tratamento
em unidade de saúde hospitalar.

Desse
modo, é cert
a a ocorrência do
dano
causado
, o que configura
o
nexo causal
denotador da
respons
abilidade do
Estado
, em face de sua responsabilidade objetiva, de modo que se atribui diretamente, para fins de reparação de danos, ao ente público, o ônus do ocorrido.

A propósito,
nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial
:

“ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOSPITAL PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. DANO MORAL
.
Ação indenizatória fundada em defeito na prestação do serviço médico.
As pessoas jurídicas de direito público têm responsabilidade objetiva como determina o comando constitucional, e apenas se liberam do dever de indenizar com a prova de alguma excludente de responsabilidade
.
O Autor se feriu no pé, recebeu atendimento no hospital do 1o Réu, que não o tratou
da forma correta
, segundo a perícia, por falta de exploração da ferida, e evoluiu para quadra de tétano. Falhou também o 2o Réu, pois atendeu o Autor com ferida no pé e trismo, mas o tratou com a colocação de colete de gesso.
A prova evidencia a demora no diagnóstico médico por falta de análise correta da lesão
e da ausência da retirada de material estranho do corpo do Autor
já no primeiro atendimento, o que resultou em contaminação da região plantar e evoluiu para quadro agudo de tétano. A falha na prestação do serviço consubstancia ato ilícito gerador de dano moral, tendo em vista o sofrimento imposto no Autor pela falta de correto tratamento
. O valor da indenização do dano moral se arbitra conforme a capacidade das partes, o dano e sua repercussão, sem perder de norte o princípio da razoabilidade.
Recurso desprovido, confirmada a sentença no reexame necessário
.”
(TJ-RJ - APL: 00016081220098190067, Relator: Des.
Henrique Carlos
d
e Andrade Figueira
,
j
ulgamento: 12/05/2020, Quinta Câmara Cível,
p
ublicação: 2020-05-18)
(
g.n
.)

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ESTADO. APELAÇÃO. ERRO MÉDICO
. PRESENTE. ALTA INDEVIDA. NÃO REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. MORTE. PACIENTE. PENSIONAMENTO. FILHOS. DEVIDO. DANOS MATERIAIS E MORAL. CABÍVEIS. SENTENÇA REFORMADA.
I.
A responsabilidade civil do Estado, fundada no art. 37, § 6o, da Constituição da
República
ou no art. 43, do Código Civil, exige a comprovação quanto à relação de causa e efeito entre a conduta do agente público e o evento danoso, sendo certo que a responsabilidade estatal é objetiva
. II.
Ainda que a lesão decorra de conduta omissiva, a responsabilidade será atribuível ao Estado na modalidade objetiva, tendo em vista que, ao optar
por ?nada

fazer?,
o agente responde como se algo tivesse feito, pois poderia ter evitado o resultado lesivo
ou contribuído para minorá-lo, mas não o fez
. Assim,
embora já tenha adotado a modalidade subjetiva, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu para reconhecer a incidência da responsabilidade objetiva estatal tanto nos casos de ação quanto nos de omissão imputável aos agentes públicos
.
III. In
casu
,
ficou comprovado que
ao não realizar anamnese completa da paciente e
a não observância das queixas desta durante a internação resultou no evento morte
. IV.
O agravamento do estado de saúde da paciente após atendimento médico ineficiente, especialmente quando concedida alta hospitalar sem a realização de todos os procedimentos necessários para a constatação da real condição do enfermo, enseja o dever de reparação cível, mormente quando resulta na morte da paciente. Nessa hipótese, é cabível o dano moral, porque presumível
, e material, desde que comprovado. V. Os filhos menores, cuja dependência econômica é presumida da mãe, fazem jus à percepção de pensão mensal em decorrência de sua morte. Precedentes. VI. Apelo provido
.
”
(
TJ-DF 0708923-55.2017.8.07.0018, Relator
a
:
Leila
Arlanch
,
j
ulgamento: 27/02/2020, 7a Turma Cível,
p
ublicação:
PJe
: 16/03/2020)
(
g.n
.)

Nesse passo, comprovados todos os requisitos exigidos para a caracterização da responsab
ilidade civil do Estado
,
deve
este
ser responsabilizado pelos danos ocasionados, estando, portanto, correta a bem lançada sentença de primei
ro grau, ao conden
á-lo
ao pagamento da indenização por danos morais
,
decorrente
s
do tratamento inadequado, a configurar falha no atendimento médico pelo comportamento desidioso e negligente de seus prepostos
,
que provocou angústia e sofrimento aos Apelados pela perda do companheiro e pai da família.

No que toca ao valor da indenização do dano moral, a quantia deve atender a capacidade das partes, o dano e sua repercussão, segundo orientam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
e, c
onsiderados esses fatores, o valor arbitrado na sentença mostra-se suficiente para reparar a lesão imposta imotivadamente.

Por fim, cumpre apenas esclarecer que
tendo sido na
sentença afirma
do
que o dano moral foi concedido
n
o valor de R$ 50.000,00
para cada Autor/Apelado, mostra
-se
contraditório o
apontamento do
valor total
indenizatório
de
R$ 150.000,00
,
levando em
consideração

que
o polo ativo
é
compo
s
to por 04 (quatro
)
demandantes
.

A

despeito disso, a
o julgador não é dado conceder
algo
além do que fo
i
almejado
pelas partes
e, n
a hip
ó
tese dos autos
, constato que o pleito inicial
foi
pela condenação do Estado em danos morais no valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
C
on
fira-se:

“Diante de todo o exposto,
os Autores pleiteiam
:

(...)

d)
Conceder indenização as vítimas, ora Autores, o importe de R$

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de dano mora
l;
” (
g.n
) (id. 151560659 - p. 11)

Diante disso,
deve ser mantido
o valor total arbitrado,
devendo,

e,
por corolário l
ógico
, ser ajustada

parte do
dispositivo da sentença
,
no seguinte sentido:

O
nde

se vê
:

“
JULGO PROCEDENTE
a demanda para
CONDENAR
o Estado de Mato Grosso a
INDENIZAR
os autores pelos danos morais,
em verba que
ARBITRO
em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada um dos autores
, totalizando a monta de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
(...)”
.

Leia-se
:

“
JULGO PROCEDENTE
a demanda para
CONDENAR
o Estado de Mato Grosso a
INDENIZAR
os autores pelos danos morais, em verba

totalizando a monta de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) (...)”
.

Superado isso, observo ainda que
os consectários legais da condenação

ensejam a devida adequação

por parte deste Sodalício
.

No caso, consta do dispositivo da sentença:

“
O valor indenizatório referente aos danos morais deverá ser pago de uma só vez, fixando, desde já, juros de mora a contar da citação aplicando o que decidido pelo STF quanto ao art. 1°-F da lei 9.494/97, aplicando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança e, atualização monetária pelo IPCA-E a partir da condenação.
”
(id.
151560692
).

Ocorre que, no que diz respeito à atualização do débito, a partir da edição da Emenda Constitucional n.o 113/2021 -
norma de aplicação imediata
-nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC)
.

Faz-se necessário que, de ofício, seja readequada a condenação aos parâmetros fixados tanto pelos Tribunais Superiores como pela Emenda Constitucional n.o 113/2021,
devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ,
até 08/12/2021
e, a partir daí, aplicar somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Cumpre enfatizar que, em se tratando de consectários legais, é possível o seu conhecimento
ex

officio
, a qualquer tempo, visto cuidar
-se
de questão de ordem pública. Nesse sentido:

“
A questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte
.”(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.942.408/RS,
Rel..
Min.
Og Fernandes
, Segunda Turma, j. em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022). (
g.n
.)

“
(...) a aplicação de juros e correção monetária
pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo,
podendo, inclusive, ser conhecida de ofício
.
A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação
.” (
AgInt
no REsp 1353317/RS, Relator: Min.
Og Fernandes
, Segunda Turma,
DJe
9/8/2017) (
g.n
.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
R
ecurso
de Apelação
do
Estado
d
e Mato Grosso
, para manter a con
d
enação no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), devendo o valor ser rateado
em partes iguais aos Autores/Apelados.
Ex

officio
,

contudo,
RETIFICO
a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para definir a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ,
até 08/12/2021
e, a partir de 09/12/2021, determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.o 113/2021.

Ante o resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários em 1%, ou seja, ficando majorada a verba honorária para 11% (onze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023